Tribunal: TJSP
Processo: 2179312-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença.
Encaminhamento de ofícios a órgãos públicos e privados a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora. Medida que deve ser adotada pela Serventia Judicial, por ser o exequente beneficiário da assistência judiciária gratuita e assistido pela Defensoria Pública,

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença.
Encaminhamento de ofícios a órgãos públicos e privados a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora. Medida que deve ser adotada pela Serventia Judicial, por ser o exequente beneficiário da assistência judiciária gratuita e assistido pela Defensoria Pública, assegurando-se, assim, o pleno acesso à Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179312-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERT
PEREIRA TORRES, é agravado JURANDI LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179312-04.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.240
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179312-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REG. DE SANTO AMARO
AGVTE.: ROBERT PEREIRA TORRES
AGVDO.: JURANDI LOURENÇO DA SILVA (POR CURADOR
ESPECIAL)
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: CLAUDIA CARNEIRO
CALBUCCI RENAUX
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação
de reparação de danos materiais e morais. Fase de
cumprimento de sentença.
Encaminhamento de ofícios a órgãos
públicos e privados a fim de localizar bens do
executado passíveis de penhora. Medida que deve
ser adotada pela Serventia Judicial, por ser o
exequente beneficiário da assistência judiciária
gratuita e assistido pela Defensoria Pública,
assegurando-se, assim, o pleno acesso à Justiça.
Recurso provido.
Autor em ação de reparação de danos
causados em acidente de veículo, ora em fase de cumprimento de sentença,
agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 380, que determinou a
expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), a fim de que informem se o
executado possui algum crédito passível de constrição, atribuindo ao
exequente o ônus de protocolizar os ofícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179312-04.2020.8.26.0000 - rs
3
O agravante sustenta, em síntese, que
a justiça gratuita compreende todos os atos do processo, aduzindo que é
beneficiário da assistência judiciária gratuita e assistido pela Defensoria
Pública, benesse que lhe confere as isenções previstas no rol
exemplificativo do § 1o do art. 98 do Código de Processo Civil, de modo
que está isento do pagamento de taxas postais para o encaminhamento de
ofícios. Alega que a expedição, encaminhamento e protocolização dos
ofícios devem ser providenciados pela serventia do juízo.
Ausente pedido de efeito suspensivo
ou ativo, o recurso foi recebido em seu regular efeito.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
da
i.
Magistrada prolatora da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
provimento.
Dispõe o art. 9o da Lei no 1.060/50
que “os benefícios da assistência judiciária compreendem
todos os atos do processo até decisão final do litígio, em
todas as instâncias”.
Registra-se, ademais, que o Código
de Processo Civil vigente estabelece que “todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o).
Estabelecidas tais premissas e tendo
em vista que o agravante é assistido pela Defensoria Pública e, portanto,
beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se pode carrear a ele o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179312-04.2020.8.26.0000 - rs
4
ônus de providenciar o encaminhamento dos ofícios aos órgãos públicos e
à associação civil indicados na decisão hostilizada, medida que deve ser
adotada pela Serventia Judicial, assegurando-se, assim o pleno acesso à
Justiça.
A respeito do tema, confira-se
julgado desta Câmara, relatado pela eminente Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. INDENIZAÇÃO. Encaminhamento
pela parte de ofícios a órgãos públicos e particulares
para tentativa de localização dos Réus. Impossibilidade.
Autores beneficiários da Justiça Gratuita e assistidos
pela Defensoria Pública. Isenção. Inteligência do Art. 3o,
VII e art. 9o, da Lei 1.060/50. Decisão reformada. RECURSO
DOS AUTORES PROVIDO.” (AI no 2233553-98.2015.8.26.0000 - J.
08.03.2016).
No mesmo sentido:
“ALVARÁ JUDICIAL. Insurgência
contra decisão que determinou a responsabilidade da
agravante ao encaminhamento de ofício ao CRI de Minas
Gerais. Reforma. Agravante assistida por convênio com a
Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade que a
isenta de custos na tramitação do processo, sob pena de
violação ao acesso à justiça. Encaminhamento do ofício
pela Serventia do Juízo determinada. Recurso provido.” (AI
no 2125088-19.2020.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Privado - rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179312-04.2020.8.26.0000 - rs
5
Desembargador Carlos Alberto de Salles - J. 07.07.2020).
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para determinar que o encaminhamento dos ofícios a seus
respectivos destinatários seja providenciado pela serventia do juízo.
CESAR LACERDA
Relator